Tribunal: TJDFT
Processo: 0746634-32.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. MAIORIDADE. EXONERAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Na exata dicção do art. 98, § 7o, do CPC, requerida a concessão da gratuidade de justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.
2. Se o apelante, apesar de devidamente intimado a recolher as custas, quedou-se inerte, impõe-se o não conhecimento do recurso, por deserção.
3. Apelo não conhecido.